Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725920-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MATOS DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste-se o apelante ROBERTO MATOS DA ROCHA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 15513865 acerca do interesse de agir e da prescrição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora